Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0727203-71.2020.8.07.0000 Agravante: LUIZ ZENIRO DE SOUZA Agravado: BANCO DO BRASIL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ ZENIRO DE SOUZA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0047867-68.2010.8.07.0001, movida por BANCO DO BRASIL S.A. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do valor de R$ 32.457,55 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) encontrada na conta poupança de titularidade do devedor e de R$ 43,61 (quarenta e três reais e sessenta e um centavos) na conta salário, tudo via BACENJUD. O magistrado fundamentou que o valor bloqueado na conta salário é remanescente do mês anterior, portanto, não possui caráter alimentar e teria se incorporado no patrimônio do devedor. Arrazoou, ainda, que o executado descaracterizou a poupança, pois a utiliza como se conta corrente fosse (ID 67417795). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o valor encontrado na conta poupança é proveniente de empréstimo consignado. Aduz ser idoso, portador de comorbidades afetas à fácil infecção pelo novo coronavírus, havendo suspeita de estar contaminado. Alega que possui algumas enfermidades que o levaram a tomar tal empréstimo, para custear vindouras cirurgias que se mostram necessárias, como a hemorroidária que se aproxima e, se necessário, de próstata. Sustenta que a quantia inferior ao limite imposto pelo artigo 833, X, do CPC é absolutamente impenhorável e que o intérprete da lei não pode confundir-se com o legislador. Argumenta que não utiliza a conta poupança como se fosse corrente, pois paga as Transferências Eletrônicas Disponíveis para realizar a movimentação de uma para a outra. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja cancelada a penhora e desbloqueado imediatamente o valor construto na conta poupança e, no mérito, requer a confirmação da medida (ID 18191319). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18191322), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão recursal. Cuida-se de execução de título extrajudicial, pelo qual o agravado pretende o recebimento do valor decorrente do contrato de abertura de crédito fixo 40/00143-1. Por meio do sistema BACENJUD, foram bloqueados R$ 32.457,55 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) encontrada na conta poupança de titularidade do devedor. O agravante alega que o bloqueio recaiu sobre valor depositado em conta poupança, o que determina sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, CPC. De fato, a constrição incidiu em conta poupança. Ocorre que nos extratos contidos no ID 18191339 verifica-se que esta conta foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados diversos saques, transferências, pagamentos de contas de telefone e luz, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta corrente fosse. É dizer: a forma de utilização da referida conta a aproxima mais de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência desta Turma: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Deferida a gratuidade de justiça apenas para esta instância, tendo em vista que ainda não analisado o pleito na origem. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a penhora de valores encontrados em conta-poupança de titularidade do agravante, nada obstante a alegada impenhorabilidade. 3. Pelo extrato juntado aos autos, verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação no mês de novembro de 2017, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma contracorrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Mitiga-se, assim, a proteção contra a penhora em tal espécie de conta. Precedentes. 4. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, inc. IV, e § 2o do CPC/2015, contudo, não resta demonstrado nos autos que as quantias depositadas na conta do agravante têm origem ganhos do agravante como trabalhador autônomo. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07031427220188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 19/06/2018) – g.n. O recorrente sequer demonstra a alegada necessidade da utilização dos valores constritos para tratamentos de saúde, pois a documentação médica juntada no ID 18191327 e seguintes de demonstra a utilização da rede púbica de saúde e não traz qualquer relatório médico que demonstre a necessidade de cirurgia. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator